Tribunal: TJBA
Processo: 8026929-84.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026929-84.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FERNANDA SAMPAIO SUNE e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA CERSOSIMO NUNES

AGRAVADO: Espolio de Antonio Visco da Silva Borges e outros (5)

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA. IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM USUCAPIÃO. ART. 669 CPC. SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA FERNANDA SAMPAIO SUÑÉ NEGREIROS, ROBERTA SAMPAIO SUNE e RENATA SAMPAIO SUNE em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Inventário nº 8066310-67.2019.8.05.0001, indeferiu a medida liminar requerida na petição inicial que objetivava a exclusão de bem da partilha.

Depreende-se que as razões recursais aduzidas merecem acolhimento, tendo em vista que o imóvel a partilhar no processo de Inventário de origem (Fazenda Prado Verde) é objeto da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 8000248-55.2020.8.05.0148 ajuizada pela parte agravante, em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Laje – BA. Registre-se, inclusive, que na referida ação consta decisão interlocutória deferindo a medida liminar requerida em favor dos ora recorrentes.

Nestas condições, tratando-se de bem litigioso, o juiz poderá proceder à partilha dos demais, reservando àquele à sobrepartilha. Tal proceder se ampara nos princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, de maneira a permitir que os bens sobre os quais não exista qualquer pendência sejam logo destinados aos herdeiros, na forma e proporção que lhes couber, deixando para um momento posterior apenas o bem cuja partilha demande uma análise e um julgamento mais cauteloso.

Portanto, a litigiosidade que paira sobre o bem é uma objetividade de fato, insuscetível de ser desconstituída no bojo do inventário, razão pela qual o bem deverá ser excluído da partilha, com possibilidade de ulterior sobrepartilha, caso comprovada a propriedade do espólio sobre o mesmo, com fulcro no artigo 669, parágrafo único, do CPC.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, excluindo da partilha o referido imóvel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8026929-84.2021.8.05.0000
, da Comarca de Salvador (BA), agravantes
MARIA FERNANDA SAMPAIO SUNE, ROBERTA SAMPAIO SUNE , RENATA SAMPAIO SUNE
e agravado
Espolio de Antonio Visco da Silva Borges
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .